Tribunal: TJES
Processo: 5006090-96.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006090-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIAGATTI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
RECORRIDO: JACKSON VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AGRESSÃO FÍSICA. SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória em que o autor alega que, em outubro de 2021, foi agredido por seguranças do bar réu, sofrendo lesões físicas atestadas por exame de corpo de delito. Afirma que, em razão da agressão, teve pertences danificados e não consumiu o valor pago no local, pleiteando reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos J. AZIZ COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA, LETICIA CAMILA DE SOUZA MATOZINHOS e VITORIAGATTI SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 1.512,00 por danos materiais. A requerida Vitoriagatti Segurança e Vigilância Eireli interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de forma que a responsabilidade das requeridas é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A tese da ré, de que não houve ato ilícito de seus prepostos, não se sustenta diante da inversão do ônus probatório que incide em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O ônus da prova de demonstrar que as agressões não foram cometidas pelos seguranças do estabelecimento incumbia à parte ré. A produção de tal prova era plenamente possível, especialmente por meio das filmagens de segurança do local. Todavia, as rés se limitaram a apresentar fragmentos de vídeos, que não são suficientes para afastar a responsabilidade. Merece especial destaque o fato de o vídeo relativo à filmagem externa do estabelecimento (id. 14582677) ser abruptamente interrompido no exato momento em que diversos seguranças caminham contra o autor.

6. Diante da insuficiência das provas apresentadas pela recorrente, a narrativa do autor, corroborada pelo boletim de ocorrência (id. 14582640), não foi infirmada. O juízo de origem analisou adequadamente as provas dos autos, concluindo que o autor foi agredido de forma desproporcional. A sentença se encontra bem fundamentada e a decisão proferida é coerente com o conjunto probatório. Os argumentos recursais não são capazes de desconstituir as razões do julgado.

7. Ante

o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Em razão da sucumbência recursal, condeno a recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)